Tribunal: CARF
Processo: 13898.000270/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS POR EX-CÔNJUGE. ALEGADO ERRO COMETIDO POR OCASIÃO DO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRF). DESCARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO RECURSO VOLUNTÁRIO COMO SUCEDÂNEO DE RETIFICAÇÃO DECLARATÓRIA.
Nos termos da Súmula CARF 33, declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Como o recurso voluntário tem por objetos possíveis a motivação e a fundamentação do lançamento, eventual lapso cometido pelo contribuinte na interpretação da necessidade ou das vantagens e das desvantagens do registro de cônjuge como dependente, não pode ser corrigido por este Colegiado.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13898.000270/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.249 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARLI GOMES CARVALHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS POR EX-
CÔNJUGE.
ALEGADO
ERRO
COMETIDO
POR
OCASIÃO
DO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRF).
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DO USO DO RECURSO VOLUNTÁRIO COMO
SUCEDÂNEO DE RETIFICAÇÃO DECLARATÓRIA.
Nos termos da Súmula CARF 33, “declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício”.
Como o recurso voluntário tem por objetos possíveis a motivação e a
fundamentação do lançamento, eventual lapso cometido pelo contribuinte na
interpretação da necessidade ou das vantagens e das desvantagens do registro
de cônjuge como dependente, não pode ser corrigido por este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13898.000270/2009-51
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.249 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000270/2009-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2008. Foi exigido o valor de R$ 6.404,54, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física-Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 14.539,68 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
05.261.778/0001-78- R K N
COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA. EPP

567.235.048-87
14.539,68
0,00
14.539,68
0,00
0,00
0,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 14/09/2009. Não se conhece a data de
ciência pelo(a) contribuinte. O vencimento da multa ocorreu em ocorreu em
28/10/2009. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em 28/10/2009, alegando,
em síntese:
· Que aceite uma outra declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física referente ao
ano calendário 2008, exercício 2009 uma vez que a retificação não pode ser aceita.
· Justifico o pedido uma vez que estou separada de Rubens Guilherme Pesenti desde
2005 e com divórcio averbado desde 09/10/2008.
· Esclareço ainda que é outra pessoa que faz minha declaração de Imposto de Renda e
estou sob tratamento psiquiátrico e lastimo o ocorrido.
09/04/1997. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972
e suas alterações posteriores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES
A fiscalização lançou a(s) seguinte(s) omissão(ões):
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.249 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000270/2009-51

05.261.778/0001-78- R K N
COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA. EPP

567.235.048-87
14.539,68
0,00
14.539,68
0,00
0,00
0,00
O(s) CPF ́(s) refere(m)-se a(o)(s) dependente(s) declarado(a)(s) pelo(a) contribuinte e
que não apresentou DIRPF em separado:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
567.235.048-87
RUBENS GUILHERME PESENTI
14/01/1955
11
REGULAR
Os valores foram confirmados pela consulta ao Sistema DIRF.
CNPJ do
declarante:
05.261.778/0001-
78
Nome
empresarial:
R K N
COMERCIO DE
COSMETICOS
LTDA. EPP

Ano-
calendário:
2008
Número do
recibo:
00.76.27.99.09-98
Entrega:
20/02/2009
15:07h
Situação:
Aceita
Tipo:
Original
Processamento: 28/02/2009
09:38h
CPF:
567.235.048-87
Beneficiário:
RUBENS
GUILHERME
PESENTI
Código de
receita:
0561 -
Rendimentos
do trabalho
assalariado
Meses
Rendimentos
tributáveis
Deduções
Imposto retido

Previdência
oficial
Dependentes
Pensão
alimentícia
Previdência
privada e
FAPI

Total
14.539,68
1.308,57
0,00
0,00
0,00
0,00
13o Salário
1.155,40
103,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Os valores não foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do(a) contribuinte:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido 13o Salário
Beneficiário Titular: 460.133.698-87
46.392.130/0003-80
26.604,85
2.583,01
1.106,06
1.901,21
46.379.400/0001-50
28.650,61
634,59
1.805,37
2.274,59
T O T A L
55.255,46
3.217,60
2.911,43
4.175,80
O art. 4o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe que da base de cálculo do
imposto de renda de pessoa física pode ser deduzida uma quantia por dependente e que
os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação.
O lançamento deve ser mantido pois o(a) contribuinte informou um dependente e não
informou seus rendimentos.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL
A retificação da DIRPF do(a) contribuinte não foi espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) porque foi realizada depois do início do procedimento fiscal.
Deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo no sentido de
arrepender-se da infração cometida não exclui sua responsabilidade, sujeitando-se às
penalidades próprias do procedimento de ofício.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE
O contribuinte na condição de sujeito passivo tem relação pessoal e direta com a
situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária principal.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.249 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000270/2009-51

Ainda que a declaração tenha sido elaborada e apresentada por terceiro eleito pelo
contribuinte, este não tem como se eximir da responsabilidade sobre crédito tributário
apurado decorrente da declaração incorreta, pois o contribuinte deve suportar as
conseqüências da má escolha do procurador ou da má execução dos serviços.
CONCLUSÃO
Improcedência da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE
O contribuinte, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, tem relação
pessoal e direta com a situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
principal.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe
vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a omissão de rendimentos de dependente é improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o registro de ex-cônjuge como dependente pode ser considerado um erro material,
ou se se trata de uma opção interpretativa do sujeito passivo.
Rejeito o alegado erro material cometido por ocasião do registro da cônjuge como
dependente, na medida em que o recorrente possuía, à época da elaboração da declaração, plena
capacidade de conhecer e de interpretar a legislação tributária, de modo a realizar escolha
informada acerca da possibilidade legal, bem como das vantagens e das desvantagens, dessa
opção.
No campo administrativo, eventual correção seria teoricamente possível, antes de
iniciado qualquer procedimento fiscalizatório, pois o recurso voluntário não é sucedâneo de
retificação declaratória (cf., por analogia, a Súmula CARF 33).
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.249 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000270/2009-51

Em sentido semelhante, confiram-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 13631.001951/2008-87
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 27 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Sep 14 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DE
PEÇA
IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a
aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de
1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE.
INFORMAÇÃO
EM
DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem
ser incluídos na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do
declarante somados para efeitos de tributação na declaração.
Numero da decisão: 2001-003.702
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuqueruqe de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: Marcelo Rocha Paura

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 58
DF CARF MF
Original